Tribunal: TJPA
Processo: 0806603-55.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806603-55.2024.8.14.0000

PACIENTE: CLEITON ANDRADE XAVIER

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0806603-55.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE: FÁBIO LOPES DOMINGUES, OAB-PA Nº 23.963.

PACIENTE: CLEITON ANDRADE XAVIER.

IMPETRADO:
M.M. JUÍZO
DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL-PA.

Autos em referência:
0809114-15.2023.8.14.0015
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR
:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGAÇÕES.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O REGIME SEMIABERTO E A PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA NA SENTENÇA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A necessidade da prisão cautelar do paciente vem fundamentada em dados concretos e se revela imprescindível, uma vez que sua conduta põe em risco a paz social ao externar comportamentos que ferem a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, por suposta
dedicação ao tráfico de drogas.

2. Não existe incompatibilidade na prisão cautelar mantida por ocasião da sentença condenatória com a fixação do regime de cumprimento de pena em semiaberto, nas hipóteses em que se tenha a correspondente adequação do estabelecimento prisional com o regime imposto, mediante a expedição de carta de guia de execução penal provisória da pena, e desde que idônea a fundamentação expendida pela sentença, conforme requisitos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal
.

3. As alegadas condições pessoais favoráveis visando a revogação da prisão se revelam insuficientes para resguardar, adequadamente, à ordem pública, conforme entendimento sumular editado por esta Corte Estadual (Súmula nº 08 do TJ-PA)
.

4.
A
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
não deve prosperar, uma vez não se revelarem adequadas e suficientes face à presença dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP
.

5.

Ordem conhecida e denegada. Decisão Unânime.

AC
Ó
RDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à
unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
26

dias do mês de
setembro
de 202
4
.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar
, impetrado em favor de
CLEITON ANDRADE XAVIER
, qualificado nos autos, sentenciado e condenado em 19/04/2024 (ID 19171014), em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pelas práticas do crime previsto no
art. 33,
caput,
da Lei Nº 11.343/2006 (Tráfico de Substâncias Entorpecentes)
, conforme consta na impetração.

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª
Vara de Criminal da Comarca de Castanhal
-PA.

Alega, fundamentalmente,
que o coato está sofrendo constrangimento ilegal, por ausência dos requisitos da manutenção da custódia cautelar; incompatibilidade da prisão com o regime semiaberto; condições pessoais favoráveis (ocupação lícita, residência fixa, primário, bons antecedentes).

Requer, em liminar e no mérito,
o direito de recorrer em liberdade e a expedição de Alvará de Soltura.
Subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares.

No ID 19232453, a liminar pleiteada foi indeferida e foram solicitadas
informações a autoridade inquinada coatora, com a consequente remessa dos autos ao Ministério Público para parecer.

As informações constam do ID 19288295.

A DD. Procuradoria de Justiça
,
manifesta-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 19373357).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise das teses defensivas da Ação Constitucional.

Da análise da documentação acostada à impetração, verifico que o pleito visa
a revogação da prisão do paciente, em que se alega
constrangimento ilegal por
ausência dos requisitos na manutenção da custodia; a incompatibilidade entre o regime semiaberto e a prisão preventiva decretada na sentença; possuir condições pessoais favoráveis.

Quanto aos fundamentos da decisão que manteve a prisão preventiva,
como cediço, a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta, priva-se o réu de seu jus libertatis antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, ex vi do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal.

Enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores. No caso em apreço, o juízo inquinado coator manteve a custódia cautelar dos pacientes na sentença condenatória, ancorado na seguinte motivação
,
nos pontos de interesse (ID 19171014, pág. 10):

(...). DA PRISÃO PROCESSUAL

O(a) réu está atualmente preso(a) por força de decreto preventivo.

Entendo que estão presentes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, não havendo nenhum fato novo apto a modificar esse entendimento. Subsistem os motivos para a manutenção da custódia cautelar do réu, sobretudo a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, ante as circunstâncias em que foi preso e do decreto condenatório. Deste modo, ratifico o teor da decisão de decretação da prisão preventiva descrita nos autos, não fazendo jus ao apelo em liberdade.

Considerando o tempo de segregação cautelar do condenado, a possibilidade de progressão do regime prisional, que o réu não pode aguardar o trânsito em julgado da sentença penal condenatória em regime mais gravoso quando possível a progressão e a SÚMULA 716 do STF, “Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”, EXPEÇA-SE IMEDIATAMENTE guia de recolhimento provisório em favor do réu, encaminhando-a ao Juízo da Execução Penal Competente, devendo a Secretaria promover o necessário registro junto ao banco de dados do Conselho Nacional de Justiça – BNMP. (...).

Analisando a decisão atacada
, se percebe que foi adequadamente fundamentada pela autoridade na sentença condenatória, por subsistirem os requisitos autorizadores, restando configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos.

Por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente vem devidamente fundamentada em dados concretos, se revelando imprescindível como garantia da ordem pública, pois a conduta do paciente põe em risco a paz social, na medida em que, como demonstrado na decisão vergastada, revela
dedicação ao tráfico de drogas no Município de Castanhal.

A garantia da ordem pública, tem por objetivo evitar que o paciente venha a cometer novos delitos, pois, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

É oportuno ressaltar que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, por ocasião da sentença condenatória, vem consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, o qual, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto. Nesses moldes, segue a inteligência jurisprudencial do STJ:

RECURSO EM HABEAS CORPUS

(...)
. 1.
O ato ora impugnado encontra-se, satisfatoriamente, motivado; levando-se em conta, inclusive, o princípio da confiança do magistrado, o qual se encontra mais próximo à causa e possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar do paciente.
2. Nesse contexto - estando a decisão escrita e fundamentada no preenchimento dos pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, com elementos concretos, sua real necessidade -, não há que se falar em substituir, neste momento, a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código. 3. Não obstante às observações do impetrante em torno de outros predicados subjetivos do paciente, estes não se sobrepõem à presença dos preceitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal (Súmula nº 08/TJPA). 4. Ordem denegada à unanimidade. (...).
(STJ - RHC: 101991 PA 2018/0210369-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/08/2018). (grifos).

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não existe ilegalidade na “custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante, para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta” (HC n. 146.874 AgR, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 6/10/2017, DJe 26/10/2017) - (HC n. 459.437/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 7/11/2018).

Desse modo, incabível a alegação de ausência de requisitos para a custódia cautelar, sendo latente a sua necessidade, não só em decorrência da existência de prova do crime, como também da presença de indícios suficientes de autoria, mas, principalmente, pela presentes dos requisitos da prisão preventiva, no caso em apreço, a gravidade concreta do delito em razão do modus operandi e da natureza do crime, como se verifica pela decisão vergastada. Portanto, perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação, motivos legais e justa causa, previstos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do coato, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste writ.

Em relação a tese de
incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, objeto da sentença
,
verifico, de acordo com a análise dos autos, que coato foi condenado nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixando-se a pena em 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e que o flagrante foi homologado e convertido em prisão preventiva, em 30/09/2023, data a partir da qual o paciente se encontra custodiado. Na sentença condenatória não foi garantido ao coato o direito de recorrer em liberdade, nos seguintes termos que trago à baila excerto da decisão naquilo que interessa (ID 113733976):

DA PRISÃO PROCESSUAL

O(a) réu está atualmente preso(a) por força de decreto preventivo.

Entendo que estão presentes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, não havendo nenhum fato novo apto a modificar esse entendimento. Subsistem os motivos para a manutenção da custódia cautelar do réu, sobretudo a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, ante as circunstâncias em que foi preso e do decreto condenatório. Deste modo, ratifico o teor da decisão de decretação da prisão preventiva descrita nos autos, não fazendo
jus
ao apelo em liberdade.

Considerando o tempo de segregação cautelar do condenado, a possibilidade de progressão do regime prisional, que o réu não pode aguardar o trânsito em julgado da sentença penal condenatória em regime mais gravoso quando possível a progressão e a SÚMULA 716 do STF, “Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”,
EXPEÇA-SE IMEDIATAMENTE guia de recolhimento provisório em favor do réu, encaminhando-a ao Juízo da Execução Penal Competente,
devendo a Secretaria promover o necessário registro junto ao banco de dados do Conselho Nacional de Justiça – BNMP.

Como se observa, a decisão que manteve o paciente preso, é adequada ao regime de pena imposto na sentença condenatória - regime semiaberto – e se encontra devidamente fundamentado, não havendo em que falar em incompatibilidade.
Portanto, verifica-se que está devidamente motivado o decreto preventivo, prolatado na sentença condenatória contra o paciente, sem olvidar que seria uma incongruência conceder-lhe a liberdade, nesse momento, considerando ter permanecido segregado durante toda a persecução criminal. Nesse sentido, colaciono julgado desta Corte Estadual:

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA NEGANDO AO CONDENADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ACUSADO QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODO O CURSO DO PROCESSO. SEGREGAÇÃO PREVENTIVA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. 1. Demonstrada a necessidade da prisão cautelar, não há incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a negativa do direito de recorrer em liberdade, desde que seja assegurado ao réu o direito de aguardar o julgamento do recurso de apelação em estabelecimento adequado ao regime intermediário.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0812620-49.2020.8.14.0000 – Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS – Seção de Direito Penal – Julgado em 09/03/2021).

Como se constata, não há incompatibilidade da prisão cautelar mantida na sentença condenatória e, a fixação do regime de cumprimento de pena no regime semiaberto, nas hipóteses em que se tenha a correspondente adequação do estabelecimento prisional com o regime imposto, mediante a expedição de guia de execução penal provisória da pena, e desde que idônea a fundamentação expendida pela sentença para manter a constrição do sentenciado, conforme requisitos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

In casu, o Juízo a quo em Sentença, manteve a prisão preventiva do paciente, por ainda estarem presentes os requisitos do art. 312, do CPP. Entendeu ainda que, a prisão preventiva do coato, é medida necessária para garantia da ordem pública. A medida visa impedir que, o paciente continue na prática de delitos, pois elementos apontam que, faz do crime, um meio de vida.

O crime de Tráfico de Substâncias Entorpecente, cometido pelo coato, é gravíssimo. O Juízo a quo, fundamentou idoneamente a manutenção da prisão do paciente. Está evidenciado indícios de autoria e de materialidade, do citado delito. Os requisitos do art. 312 do CPP, foram cumpridos. A prisão do coato, encontra-se devidamente justificada.

Ao praticar o crime, o paciente demonstrou audácia e desrespeito, com a Legislação vigente que, proíbe o comércio de substâncias ilícitas e associação para a comercialização. A quantidade de droga apreendida em sua posse, demonstra de forma clara o intuito criminoso do coato.

Nesse entendimento, colaciono julgado:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PACIENTE CONDENADO A PENA DE 05 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO, PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE DO REGIME SEMIABERTO COM A PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. - NÃO HÁ INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR MANTIDA PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA E A FIXAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO, NAS HIPÓTESES EM QUE SE TENHA A CORRESPONDENTE ADEQUAÇÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL COM O REGIME IMPOSTO, MEDIANTE A EXPEDIÇÃO DE CARTA DE GUIA PROVISÓRIA DA PENA, E DESDE QUE IDÔNEA A FUNDAMENTAÇÃO EXPENDIDA PELA SENTENÇA PARA MANTER A CONSTRIÇÃO DO SENTENCIADO, CONFORME REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. - IN CASU, A PRISÃO PREVENTIVA DO AGENTE FOI MANTIDA TENDO COMO FUNDAMENTO A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POIS OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS INDICARAM QUE O RÉU É INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA, CONHECIDO COMO O “OITAVO ANJO”. LOGO, A MEDIDA VISOU IMPEDIR QUE O RÉU CONTINUE NA PRÁTICA DE DELITOS, VISTO QUE OS ELEMENTOS APONTAM QUE O MESMO FAZ DO CRIME UM MEIO DE VIDA. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0814792-90.2022.8.14.0000, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 16/11/2022, Seção de Direito Penal).

Como bem salientou a Procuradoria em seu parecer, a conduta delitiva do paciente colocou em risco a ordem social, no Município onde foi preso em flagrante, pela quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas. Há a necessidade de privar a liberdade do coato, do convívio social. Não é possível revogar a prisão do paciente, por estarem presentes, os requisitos do art. 312, do CPP que, justifica manter a prisão preventiva decretada,
razão pelo qual denego a ordem na matéria ventilada
. Assim, diferentemente do que sustenta o impetrante, não se verifica o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, tampouco incompatibilidade da prisão com o regime de pena semiaberto da sentença condenatória,

A defesa sustenta também que o coato reúne condições pessoais favoráveis
, pois tem
ocupação lícita, residência fixa, primário, bons antecedentes
. Contudo, o contexto fático que resultou na prisão do paciente revela que tais qualificativos são insuficientes para resguardar adequadamente à ordem pública, conforme entendimento sumular editado por esta Corte Estadual, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 8, do E.TJE (Res.020/2012– DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012
): As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. (TJ-PA, Súmula n. 8, Sessão do Tribunal Pleno, aprovado em 3/10/2012, DJ 16/10/2012, p. 5)

Em relação as medidas cautelares diversas da prisão
, também entendo incabível o pedido. Explico.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que: “mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes” (HC 593.471/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020).

In casu, não existem, portanto, fundamentos que justifiquem a concessão da ordem para determinar a substituição da segregação preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, eis que presentes os requisitos da custódia provisória, nos termos do art. 312 do CPP.

Colaciono entendimento neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, LATROCÍNIO TENTANDO E EXTORSÃO DUPLAMENTE QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR.NÃO CABIMENTO. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciem a necessidade e a razoabilidade da medida extrema. 3. O cometimento de crime com emprego de violência ou grave ameaça a pessoa impede a concessão do direito à prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP. 4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 738.139/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.).

Em face ao argumentado, denego a ordem na matéria suscitada. Por esses motivos
, conheço a ação e denego a ordem do Habeas Corpus, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 30/09/2024